Tribunal: TJMT
Processo: 1029070-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029070-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), REGENILSON MARTINS LIMA - CPF: 900.348.133-49 (AGRAVANTE), ULTRA SOLAR DO BRASIL INTEGRADORA DE ENERGIA SUSTENTAVEL LTDA - CNPJ: 22.342.645/0001-45 (AGRAVADO), DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 10.289.713/0005-02 (AGRAVADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), REINALDO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 047.115.509-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SISTEMA FOTOVOLTAICO NÃO INSTALADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO INTERMEDIADO PELA FORNECEDORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS E DA NEGATIVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender parcelas de financiamento e inscrição em cadastro de inadimplentes, referentes à aquisição de sistema de energia solar não instalado. O agravante afirma ter firmado contrato com a fornecedora, que atestou viabilidade técnica e entregou os equipamentos, mas não realizou a instalação. A instituição financeira iniciou a cobrança do financiamento, repassando os valores à fornecedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento diante do inadimplemento da fornecedora na instalação do sistema fotovoltaico; e (ii) saber se a instituição financeira responde solidariamente pela falha na prestação do serviço, considerando a coligação contratual com a fornecedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Demonstrada, em juízo de cognição sumária, a coligação entre os contratos de financiamento e fornecimento do sistema de energia solar, sendo o inadimplemento da fornecedora causa direta da inadimplência do consumidor.

4.

A atuação conjunta entre fornecedora e instituição financeira configura relação de consumo e atrai a responsabilidade solidária entre os agentes envolvidos, nos termos do CDC.

5.

O perigo de dano decorre da exigência de parcelas relativas a bem não instalado, bem como da negativação do nome do agravante, fatos que afetam sua dignidade e acesso ao crédito.

6.

Medida liminar de suspensão das parcelas e da negativação é adequada à preservação do equilíbrio contratual e da boa-fé objetiva, sendo reversível e limitada ao prazo necessário à regularização da instalação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento e da negativação do nome do agravante vinculada ao contrato, enquanto não regularizada a instalação do sistema fotovoltaico.

Tese de julgamento: “1. A ausência de instalação do produto objeto de financiamento configura inadimplemento contratual que justifica a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas. 2. Quando o financiamento é intermediado pela fornecedora, revela-se atuação integrada apta a configurar a coligação contratual e atrair a responsabilidade solidária da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1008625-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.06.2025, DJE 06.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória recursal interposto por Regenilson Martins Lima contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais (Processo n. 1020848-89.2025.8.11.0015), em trâmite junto a 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas de financiamento, determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e ordenar a retirada de equipamentos entregues em sua residência.

Extrai-se dos autos que o agravante firmou contrato com a empresa Ultra Solar do Brasil Integradora de Energia Sustentável Ltda., em 16/03/2023, com o objetivo de adquirir e instalar sistema de energia fotovoltaica, mediante pagamento parcelado. Afirma que a fornecedora realizou vistoria técnica prévia, na qual atestou a viabilidade da instalação sem necessidade de adaptações. No entanto, após a contratação, a empresa passou a exigir o pagamento de R$ 15.000,00 adicionais para supostas adequações estruturais, em contrariedade ao informado inicialmente.

Sustenta que, embora os equipamentos tenham sido entregues, a instalação jamais foi realizada, permanecendo os bens depositados em sua residência, sem qualquer funcionalidade, sujeitos à deterioração. Alega, ainda, que o Banco Votorantim S.A. (Banco BV) iniciou cobrança de financiamento que não teria sido validamente autorizado, pois formalizado sem sua ciência ou assinatura, sendo os valores diretamente repassados à fornecedora.

Aduz que houve formação de cadeia de consumo entre as empresas, e que a negativa da tutela ignora a coligação contratual entre a compra e venda do sistema e o financiamento vinculado. Defende que a demora entre a contratação e o ajuizamento da ação decorreu de reiteradas tentativas de solução extrajudicial do conflito, inclusive com o acionamento do PROCON, sem êxito.

Afirma que a decisão agravada desconsiderou os requisitos do art. 300 do CPC, ao deixar de reconhecer a probabilidade do direito e o perigo de dano, em especial diante da indevida negativação, da permanência dos equipamentos sem uso em sua residência e das cobranças mensais que comprometeriam sua subsistência.

Requer, em caráter liminar, a suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento, a exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes e a retirada dos equipamentos, com posterior provimento definitivo do recurso para reforma da decisão agravada.

A tutela provisória recursal foi indeferida, ao fundamento de ausência de elementos suficientes, em juízo de cognição sumária, para suspensão dos efeitos da decisão agravada, determinando o prosseguimento regular do recurso (id 310191851).

Regularmente intimado, o Banco Votorantim S.A. apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade do contrato de financiamento, a autonomia da relação creditícia em face da fornecedora do equipamento e a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente diante da ausência de demonstração inequívoca da inexecução do contrato e da boa-fé do agravante (id 316063397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta nos autos gira em torno da validade da cobrança de parcelas oriundas de contrato de financiamento celebrado para aquisição de sistema de energia solar, cuja instalação não se concretizou, bem como da possibilidade de inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes antes da efetiva entrega do serviço contratado.

De acordo com os elementos constantes dos autos, a empresa fornecedora realizou vistoria técnica e atestou a viabilidade da instalação do sistema fotovoltaico. Após a entrega dos equipamentos, entretanto, passou a exigir valores adicionais não previstos contratualmente, o que inviabilizou a efetiva execução do serviço. Os bens permanecem depositados no imóvel do agravante, sem qualquer funcionalidade, enquanto a instituição financeira iniciou a cobrança das parcelas pactuadas e promoveu a negativação de seu nome.

Embora a decisão agravada tenha afastado a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, o conjunto probatório apresentado até o momento demonstra, em juízo de cognição sumária, que a inadimplência do agravante decorre, na verdade, do inadimplemento parcial da contratada, o que compromete o equilíbrio da relação obrigacional estabelecida entre as partes.

É necessário reconhecer que o contrato de financiamento em análise está coligado ao contrato de fornecimento do sistema de energia solar, havendo conexão entre as obrigações assumidas e a finalidade da operação. Nesse contexto, o inadimplemento da fornecedora repercute diretamente sobre a exigibilidade das obrigações assumidas perante a instituição financeira, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de responsabilização solidária dos agentes envolvidos pela falha na prestação do serviço.

O perigo de dano resta igualmente demonstrado. A cobrança de valores vinculados a equipamento não instalado, somada à negativação do nome do agravante, configura situação que pode gerar restrições financeiras indevidas, afetando sua dignidade e acesso ao crédito.

A suspensão temporária da exigibilidade das parcelas, enquanto não regularizada a instalação, configura medida de equilíbrio contratual e proteção da boa-fé objetiva. Da mesma forma, revela-se legítima a suspensão da inscrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes, visto que a dívida está diretamente ligada à prestação defeituosa do serviço principal.

Importa destacar que a medida ora determinada possui natureza precária, podendo ser revista a qualquer tempo, conforme o avanço da instrução processual e eventual modificação do quadro fático-jurídico apresentado. Trata-se de tutela provisória de urgência, com fundamento nos princípios da função social do contrato e da cooperação entre os sujeitos da relação obrigacional.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, que tem reconhecido a coligação contratual e a responsabilidade solidária das instituições financeiras quando a operação de crédito é intermediada pela própria fornecedora, sobretudo em casos de inadimplemento total ou parcial da entrega do bem financiado. A suspensão das parcelas, nesses casos, é medida que visa preservar a utilidade do processo e assegurar equilíbrio à relação de consumo, senão vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SISTEMA FOTOVOLTAICO NÃO INSTALADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO POR INTERMEDIAÇÃO DA FORNECEDORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SUSPENSÃO DE PARCELAS VINCENDAS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão das parcelas de financiamento bancário firmado para aquisição de sistema fotovoltaico cuja instalação não foi realizada. A fornecedora intermediou a operação de crédito e permanece inadimplente, mesmo após condenação definitiva em ação anterior. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há probabilidade do direito e risco de dano a justificar a suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento celebrado com instituição financeira; e (ii) saber se há vínculo jurídico entre o contrato de financiamento e o contrato de fornecimento que atraia a responsabilidade solidária do banco, à luz do Código de Defesa do Consumidor. III. Razões de decidir 3. Restou evidenciado o inadimplemento contratual da fornecedora, que não instalou o sistema pactuado, gerando desequilíbrio na relação contratual e frustração do objeto financiado. 4. A operação de crédito foi realizada por intermediação da própria fornecedora, revelando atuação integrada entre as rés, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o que atrai a responsabilidade solidária do banco. 5. A agravante, pessoa jurídica, vem suportando ônus financeiro contínuo sem a correspondente contraprestação, o que compromete sua atividade econômica e justifica a tutela provisória. 6. A medida é reversível e tem por objetivo preservar a utilidade do processo principal. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento provido para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de financiamento no 13019000516418-1, até julgamento definitivo da ação principal. Tese de julgamento: “1. A ausência de instalação do produto objeto de financiamento configura inadimplemento contratual que justifica a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas. 2. Quando o financiamento é intermediado pela fornecedora, revela-se atuação integrada apta a configurar a coligação contratual e atrair a responsabilidade solidária da instituição financeira.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, p.u., 14, 18 e 25, § 1o; CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2263187/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 07.03.2023. (N.U 1008625-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025)

No entanto, a sustação genérica das cobranças, sem a delimitação do vínculo específico com a dívida questionada, bem como a retirada liminar dos equipamentos entregues, exige maior instrução probatória e apuração de responsabilidades, não sendo recomendável sua apreciação em sede de tutela antecipada.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento contratado com o Banco Votorantim S.A., enquanto não regularizada a instalação dos equipamentos de energia fotovoltaica no imóvel do agravante, e determinar a suspensão dos efeitos da negativação do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC e equivalentes) vinculada ao referido financiamento, pelo mesmo prazo, ressalvado o juízo de origem quanto à reavaliação da matéria após instrução probatória.

Mantenho os demais termos da decisão agravada, até ulterior deliberação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025